Tribunal: TJMT
Processo: 0002003-02.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002003-02.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0118-39 (APELANTE), FERNANDA TERRA DE CASTRO COLLICCHIO - CPF: 835.670.031-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
Novo Mundo Móveis e Utilidades LTDA
, em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal
,
em que o juízo monocrático julgou improcedente os pedidos, julgando extinto o processo, com resolução de mérito e, ainda, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Interposto embargos de declaração, restou rejeitado, porque ausente a omissão apontada.

Nas suas razões, aduz o apelante que é indevida a cobrança no importe de R$ 54.653,38, vez que se trata de venda sem a remessa de mercadorias (venda à ordem), cujo imposto foi recolhido por ocasião da emissão das notas fiscais de remessa por conta e ordem de terceiros.

Sustenta que não tivera acesso ao contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, donde se buscava a invalidade do lançamento tributário.

Afirma que a sentença padece de fundamentação válida, tendo se baseado em entendimento genérico e entendimento aplicável a caso diverso – válido para ato administrativo discricionário.

Assevera que não houve a correta observância da necessidade de produção de provas e que, desde o ano de 2012 o processo estava concluso para o início da fase probatória e, depois de três anos conclusos, adveio a sentença sem nada dispor sobre as provas requeridas, apenas dispensando-as soba a alegação de desnecessidade, porem a falta destas provas sustentou a sentença.

Aduz, ainda, que a maior parte dos lançamentos tributários são nulos por ofensa ao artigo 95, §3º, do Regulamento do ICMS no Estado de Mato Grosso, que dispõe expressamente que não incide o imposto sobre notas fiscais de remessa à ordem de terceiros.

Alega que parte do lançamento impugnado refere-se à diferencial de alíquota, e já foi declarado ilegal pelo STJ nos autos do processo n. 8678-54.2007.811.0041 que essa inexigibilidade se estenda as notas fiscais n. 241923, 3546, 153415 e 3419, que não foram emitidas pela empresa recorrente.

Ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, declarando nulos os débitos fiscais objetos da notificações, por serem indevidos, bem como seja inverto o ônus sucumbencial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo total desprovimento recursal e a majoração da verba honorária recursal
.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020